Tribunal: STF
Processo: RE 603679
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO E DE RENÚNCIA, EM PARTE, AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO: HOMOLOGAÇÃO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM RENDA E LEVANTAMENTO DE VALORES REMANESCENTES: MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA DE ORIGEM.



    1. Contra os acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foram interpostos recursos extraordinários pelo Banco do Estado do Paraná S.A e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (e-doc. 10, p. 24-40 e 53-67). Ambos os recursos foram admitidos (e-doc. 10, p. 171-174).



    2. Em 16/03/2011, o eminente Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria destes autos, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS (e-doc. 11, p. 23). Contra essa decisão, foram interpostos embargos de declaração, por parte do Banco do Paraná S.A., questionando a ausência de exame do respectivo recurso extraordinário, e agravo regimental, por parte da autarquia, impugnando o mérito do ato (e-doc. 11, p. 29-37 e 39-41).



    3. Posteriormente, o Banco Itauleasing S.A. e o Banco Itaucard S.A., sucessores do Banco do Estado do Paraná S.A., pela Petição STF nº 37.544/2014 (fac-símile) e pela Petição STF nº 38.295/2014 (original), noticiaram o pagamento à vista de parte do débito previsto nas NFLDs 32.569.266-1 e 32.569.262-9, com base na Lei nº 11.941, de 2009. Consequentemente, manifestaram pedido de desistência destes embargos declaratórios e renúncia, em parte, ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 269, inc. V, do Código de Processo Civil de 1973, especificamente quanto aos períodos autuados de novembro/1995 a março/1996, bem como maio e junho de 1996. Postularam, ainda, a conversão de parte do depósito judicial em renda da União e o levantamento do saldo remanescente, com as devidas atualizações. Ressaltaram permanecer ainda em discussão nestes autos as autuações referentes a outubro de 1995 e a abril de 1996 (e-doc. 11, p. 62-64 e 92-94).



    4. Instada a manifestar-se (e-doc. 11, p. 122), a União, na Petição STF nº 70.828/2019, pronunciou-se favoravelmente à renúncia parcial e à conversão do depósito judicial em renda, asseverando, contudo, não competir ao Supremo Tribunal Federal a execução do julgado. Opôs-se, no entanto, ao levantamento dos valores remanescentes, tendo em vista que uma parcela da demanda ainda se encontra pendente de julgamento nesta Corte (e-doc. 28).



    Pois bem.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser possível, em sede extraordinária, homologar pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, desde que realizado por profissional da advocacia regularmente credenciado e com poderes específicos para tanto. Confira-se (grifos nossos):



    “Questão de ordem no recurso extraordinário. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Adesão a programa de parcelamento. Julgamento não finalizado. Possibilidade. 1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que é possível se homologar pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, na instância extraordinária, desde que postulado por procurador habilitado com poderes específicos antes do julgamento final do recurso extraordinário. 2. A questão de ordem se resolve no sentido de se homologar o pedido de renúncia sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 269, V, CPC.” 



    (RE nº 514.639-QO/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 10/05/2016, p. 03/06/2016; grifos nossos).  



    “QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXAÇÃO PROCEDENTE. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. PLANO DO DIREITO MATERIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ART. 269, V, CPC. POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO NO PROCESSO, INCLUSIVE DEPOIS DE INICIADO O JULGAMENTO. 1. A renúncia ao direito em que se funda a ação concerne ao direito material e resolve o mérito da causa, inclusive há formação de coisa julgada material (CPC, art. 269,V). 2. A renúncia ao direito pode se dar a qualquer tempo no processo, mesmo após a interrupção de julgamento, em decorrência de pedido de vista. Nesse caso, há extinção do processo, com julgamento do mérito. 3. O juiz está vinculado ao ato da parte, caso se trata de agente capaz e direito renunciável. 4. Renúncia ao direito homologada.”



    (RE nº 544.815-QO/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 25/11/2015, p. 18/12/2015; grifos nossos).



    6. No caso, os subscritores da Petição STF nº 38.295/2014 (original) estão regularmente constituídos e possuem poderes especiais para desistir e para renunciar ao direito em que se funda a presente ação (e-doc. 11, p. 96-98).



    7. Ademais, registro que as matérias alusivas à conversão de depósito judicial em renda, ao levantamento de valores remanescentes e aos ônus da sucumbência são de competência da instância de origem, conforme as ementas dos precedentes abaixo transcritas (grifos nossos):



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Homologação de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo Juízo de origem. Precedente. 4. Levantamento de depósitos Judiciais. Pedido a ser analisado pelo juízo da execução. 5. Homologação de renúncia. Extinção do processo com julgamento de mérito. Art. 269, V, do CPC. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 213.756-ED/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2005, p. 23/09/2005; grifos nossos) .  



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO E CONVERSÃO EM RENDA. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Não compete a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, deliberar acerca dos depósitos judiciais realizados pelas impetrantes durante o curso do processo. 2. Cabe ao juiz de primeiro grau examinar as consequências da renúncia ao direito e da desistência da ação quanto aos depósitos judiciais realizados e a forma de conversão em renda ou levantamento desses valores. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 399.371-AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 1º/02/2011, p. 22/02/2011; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI nº 815.952-ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 07/06/2011, p. 22/06/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA NA EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios deve ser realizada na execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.”



    (RE nº 602.898-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 23/03/2011, p. 31/05/2011).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOB O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. O Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à condenação em verbas sucumbenciais, nas hipóteses em que homologada a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, deve ser analisada pelo juízo de origem. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 637.914-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2014, p. 28/05/2014).



    8. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência destes embargos de declaração e o pedido de renúncia, em parte, ao direito sobre o qual se funda a presente ação, no que diz respeito ao crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos nos períodos de novembro/1995 a março/1996, bem como maio e junho de 1996, extinguindo, em parte, o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, al. “c”, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Oficie-se o juízo da primeira instância, quanto à prolação desta decisão. Após o trânsito em julgado desta, venham-me conclusos os autos, para a análise do agravo regimental interposto pela União (e-doc. 11, p. 39-41).



    Publique-se. 



    Intimem-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator